Tribunal: TJBA
Processo: 0000038-33.2002.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0000038-33.2002.8.05.0226 – Comarca de Santa Luz/BA

Apelante: Ailton Santiago Cunha

Advogado: Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA: 67.374)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Suélen Lima Casé

Origem: Vara Criminal da Comarca de Santa Luz

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO

(
ART. 121,
§
2º
,
INCISOS II E IV,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DO APELO. ART. 593, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 798, §5º,
“B”, DO CPP

.
SENTEN
ÇA
PROFERIDA EM SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI EM 12/02/2025
.
PRESENÇA DO RÉU E DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO LIDO NO PLENÁRIO.
RECURSO INTERPOSTO EM 0
9
DE
MARÇO
DE 202
5
POR NOVOS ADVOGADOS.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
APELO
NÃO CONHECIDO, em razão da manifesta intempestividade
.

I – Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Ailton Santiago Cunha, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(ID. 80188691):
“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial de n.º020/2002,, provindos da Delegacia de Polícia local, que por volta das 20:00 horas do dia 24 de outubro do fluente ano
[2002]
, no Povoado de Vale das Pedrinhas, em local aberto, o denunciado encontrou-se com Ana Paula Oliveira Santos, ex namorada sua, que atendeu a um chamado seu, crendo que seria apenas uma conversa superficial. Nesse passo, o denunciado, aproveitando-se da circunstância de estar em local deserto, de maneira fria e cruel, passou a golpear Ana Paula Oliveira Santos, utilizando-se de uma faca tipo “peixeira”, cravando-a nas costas da v
í
tima, por várias vezes, atingindo também o membro inferior esquerdo, ceifando-lhe a vida, conforme laudo de fls. Outrossim, o acionado golpeou a vítima por trás, de surpresa, de modo a dificultar a defesa da ofendida. O denunciado premeditara o encontro com o intuito de matar sua ex namorada, haja vista que não se conformara com o fim do relacionamento. As evidências apontam nesse sentido, posto que o acionado dirigiu-se ao local, portanto uma faca (vide laudo de fls.20/23) e uma espingarda, com a qual, tentou contra a própria vida, deflagrando um tiro, após matar a vítima. E a A v
í
tima, saliente-se, tinha conhecimento, de que o denunciado estaria envolvido em crime praticado no Estado de São Paulo, cuja confissão ocorreu durante seu interrogatório, prestado perante a autoridade policial que presidiu o respectivo IP, circunstância que também motivou o acionado em seu desiderato. Finalmente, o denunciado vinha: usando identidade de um irmão seu, passando-se por Lucas Santiago Cunha, para que não viesse a ser reconhecido pela prática de delito anterior. Assim sendo, violou o Denunciado, o art. 121, 82º, II, IV, e V, e art.307 do CP, pelo que requer esta Promotoria de Justiça, após recebimento e autuação da peça acusatória, seja o réu citado para o interrogatório e defesa que tiver, notificando-se, outrossim, as testemunhas de rol abaixo, para virem, oportunamente, depor em Juízo sobre os fatos narrados, sob as cominações legais, a fim de que, ao final, seja o réu pronunciado por V.Exa e submetido a Júri Popular”.
(sic).

III – Inconformado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 80189398), suscitando, nas razões recursais (ID. 97755066), a nulidade da Sessão do Júri realizada no dia 12/02/2025, sob fundamento na violação da garantia constitucional da plenitude de defesa, considerando a ausência de gravação dos debates orais e, outrossim, que a ata se limitou a mencionar, em fórmula padronizada, que
o Ministério Público e a Defesa
“
fizeram saudações de estilo, expuseram os fatos e analisaram as provas”
, sem descrever minuciosamente o teor das teses meritórias. Requer, assim, a Dissolução do Conselho de Sentença e a submissão do acusado a novo julgamento em plenário, com a respectiva gravação audiovisual. Caso rejeitada a tese preliminar, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, ao reconhecer as qualificadoras do motivo fútil e da impossibilidade de defesa da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para exclusão da valoração do vetor da culpabilidade e afastamento da compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “a”, do CP.

IV –
Ab initio,
impende reconhecer a intempestividade do presente Recurso de Apelação. Nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de recurso de apelação em face de sentença condenatória ou absolutória proferida por juiz singular é de 05 (cinco) dias.Com efeito, segundo o disposto no art. 798, § 5º, alínea "b", do CPP, o prazo recursal no Tribunal do Júri inicia-se na própria sessão de julgamento, momento em que as partes são consideradas pessoalmente intimadas da sentença lida em plenário. Dessa forma, a contagem do prazo recursal prescinde de nova publicação ou intimação oficial, fluindo de forma contínua e peremptória a partir do primeiro dia útil subsequente à data da sessão, sob pena de preclusão e trânsito em julgado.

V – Na hipótese em exame, a sentença condenatória foi proferida na data de 12/02/2025, na Sessão Plenária do Júri, intimando-se pessoalmente o causídico do apelante (Dr. Cláudio José Morgado Leite, OAB/BA nº 33.749) e o réu Ailton Santiago Cunha, ambos presentes na ocasião, com subscrição da respectiva ata pelo advogado de defesa (ID. 80189370, Pág. 04). Desse modo, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente ao da intimação pessoal do patrono, ocorrida na referida Sessão do Júri, o termo inicial do quinquídio legal para manejo do Apelo se deu em 13/02/2025 (quinta-feira), encerrando-se em 17/02/2025 (segunda-feira).

VI – Nesse aspecto, cumpre ressaltar que
“No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem”
(Súmula 710 do Supremo Tribunal Federal). Logo, o
dies ad quem
para manejo do aludido recurso se perfez em 17/02/2025, pois, a teor do art. 798 do CPP, os prazos são contínuos e peremptórios. Todavia, a Apelação só foi interposta na data de 09/03/2025, pelo novo advogado constituído pelo acusado, Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima – OAB/BA 67.374, (ID. 80189398), em clara inobservância ao prazo legal previsto no art. 593, inciso I, do CPP.

VII – Outrossim, vale lembrar que inexiste previsão legal no sentido de que o ato de intimação do Réu acerca da sentença seja acompanhado de termo de recurso, tampouco de que ele seja indagado sobre o desejo de recorrer, razão por que a cientificação nos moldes em que realizada nos autos não acarreta cerceamento de defesa, cabendo consignar, ademais, que a não interposição de Apelo pelo advogado anteriormente constituído não enseja qualquer nulidade, diante do princípio da voluntariedade recursal.(AgRg no RHC 141.817/PB, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). (STF - RHC: 198259 PR 0109862-48.2020.3.00 .0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/04/2022). (STJ - AgRg no AREsp: 2396590 SC 2023/0222314-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023).

VIII – Dessarte, tendo em vista que não consta nos fólios comprovação da existência de qualquer obstáculo intransponível que pudesse impedir a prática do ato no prazo assinalado pela norma processual penal, resta concluir pela extemporaneidade do presente recurso.

IX – Não obstante o reconhecimento da intempestividade do Apelo, passa-se à análise da dosimetria da pena, por tratar-se de matéria de ordem pública.

X –
Importa registrar que o Sentenciante cuidou em determinar a expedição da guia de recolhimento provisória, o que foi providenciado (ID. 80189407), gerando o Processo de Execução nº 2000340-72.2025.8.05.0080 no SEEU.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso intempestivo.

XII – APELO NÃO CONHECIDO, em razão de sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000038-33.2002.8.05.0226, da Comarca de Santa Luz/BA, em que figuram, como Apelante, Ailton Santiago Cunha, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, em virtude da manifesta intempestividade, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.